Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. NÃO LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando a citação é pressuposto para o prosseguimento do processo e sua ausência gera, previsivelmente e de maneira conjecturada pelas partes, a extinção processual, nos estritos termos do Código de Processo Civil, especialmente se restou asseverado pelo juízo de origem, em decisão imediatamente anterior, que, não viabilizada a citação, o processo restaria extinto por falta de pressuposto processual, o que permite inferir que a parte se encontrava ciente da possibilidade iminente de extinção.
2. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se, não localizado o veículo, bem como o réu, o autor não age no sentido de localizá-los e tampouco promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC), limitando-se a fornecer endereço incompleto, notoriamente ineficiente à concretização do ato, em completa displicência para com o andamento processual.
3. Conforme preleciona o art. 239, caput, do CPC, é indispensável a citação do réu para a validade do processo. Sabe-se que a citação válida é pressuposto necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a sua ausência não concretiza a relação processual.
4. Apelação conhecida e não provida.